Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-05.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001748-05.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELSON ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de fracionamento indevido de demandas decorrentes do mesmo vínculo laboral entre servidor militar e Estado da Bahia. A questão em discussão consiste em saber se (i) o ajuizamento de múltiplas ações com pedidos e causas de pedir distintos, ainda que fundadas no mesmo vínculo jurídico laboral, caracteriza fracionamento abusivo passível de indeferimento da inicial e (ii) se a extinção do processo sem oportunidade de emenda constituiu medida processual adequada. O fracionamento de demandas somente caracteriza abuso do direito de ação quando há identidade de causa de pedir e possibilidade jurídica de cumulação. No caso, cada ação possui autonomia jurídica com pedidos específicos: correção de cálculo de horas extras, não incidência previdenciária sobre verbas indenizatórias, manutenção de auxílio-alimentação e base de cálculo de adicional noturno. O art. 330 do CPC estabelece hipóteses taxativas para indeferimento da petição inicial, não contemplando o suposto fracionamento de demandas. Ainda que houvesse irregularidade, caberia intimação para emenda (art. 321, CPC) antes da extinção, em observância ao princípio da primazia do mérito (art. 4º, CPC). O indeferimento liminar sem oportunidade de correção configura cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).
S
entença
anulada para
determinar o regular processamento do feito. Apelação Cìvel provida.